Tribunal: TJDFT
Processo: 0736403-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736403-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MARIA LIDIA PERES DANTAS DECISÃO Consoante certidão de id: 24137308 o recurso anteriormente interposto envolvendo as mesmas partes foi distribuído para a 3a Turma Cível. Nesses termos, o aludido órgão colegiado se encontra prevento para análise do presente recurso. Diante do exposto, com fundamento no art. 81, §1o e 2o, e art. 85, parágrafo único, do RITJDFT, redistribua-se os autos deste recurso à e. 3a Turma Cível, observando-se a certidão de id: 24137308. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora